Tribunal: TJDFT
Processo: 0700883-65.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0700883-65.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALZA DA FONSECA BRAGA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ALZA DA FONSECA BRAGA em face da decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0704346-63.2019.8.07.0001, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte ora agravante. A agravante não recolheu o preparo e requereu a concessão da gratuidade de justiça. Tenho entendimento consolidado de que, para a concessão do benefício, faz-se necessária a efetiva comprovação da hipossuficiência. Isso porque, a Constituição Federal determina que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos" (art. 5o, inciso LXXIV), sobretudo, levando-se em consideração a inconsistência das informações apresentadas acerca da renda percebida pela agravante (ID 26765151 – Pág. 12) em confronto com a Declaração de Ajuste Anual juntada aos autos (ID 26765153), assim como com o Contracheque de recebimento de proventos de aposentadoria constante dos autos do Cumprimento de Sentença em curso no primeiro grau de jurisdição (ID 33022152 – autos de origem). Assim, intime-se a agravante para comprovar a hipossuficiência alegada, no prazo de 05 (cinco) dias. Para isso, a parte deve juntar aos autos cópia do(s) contracheque(s) de recebimento de proventos de aposentadoria devidamente atualizado(s). Após, venham os autos conclusos para análise do pedido liminar. Brasília-DF, 28 de junho de 2021 18:19:08. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador